Tribunal: TJPA
Processo: 0814526-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814526-15.2018.8.14.0301

APELANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA., ROMULO MAIORANA JUNIOR

APELADO: GLEICY RAQUEL PIRES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0814526-15.2018.8.14.0301

APELANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA e RÔMULO MAIORANA JÚNIOR

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: GLEICY RAQUEL PIRES DA SILVA

ADVOGADO: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVE.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. SENTENÇA JULGOU A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE CONDENANDO A PARTÉ RÉ À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA, AUTALIZADOS MONETARIAMENTE.R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CORRETA. AUTOR SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I –
Inicialmente verifico que a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (restituição integral dos valores pago e danos morais) devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios, Art. 86 NCPC.

II –

Restou evidenciado que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor,

em razão do atraso na entrega do imóvel, deste modo, a restituição integral dos valores pagos pela consumidora é devida. Inteligência da Súm. 543 do STJ.

III
-
Por fim, acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que a demora na entrega do imóvel não se trata apenas de mero inadimplemento contratual, haja vista que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, provocando frustrações e incerteza na recorrida, sobre quando receberia o imóvel. Diante de tais circunstâncias restou configurada a existência de danos morais.

IV -
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE

PROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0814526-15.2018.8.14.0301

APELANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA e RÔMULO MAIORANA JÚNIOR

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: GLEICY RAQUEL PIRES DA SILVA

ADVOGADO: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROMA CONSTRUTORA LTDA e Rômulo Maiorana Júnior,
em face da sentença proferida pelo Juízo 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS movida por
Gleicy Raquel Pires da Silva.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora adquiriu uma unidade autônoma pertencente a apelante, cuja entrega estava prevista em contrato para junho de 2015, mais cláusula de prorrogação de 180 dias, no entanto, o imóvel não foi entregue em nenhum dos prazos; 2) que o atraso se deu por culpa exclusiva da construtora. Requereu o ressarcimento dos valores pagos, pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada ID 5626694

Réplica apresentada ID 5626706

Audiência realizada ID 5626691, sem conciliação.

Sentença proferida no ID 5626721, onde o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1)
declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes
2)
condenar a parte ré a restituir integralmente o valor de R$ 153.699,51 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais, cinquenta e um centavos) pagos pela parte requerente, com atualização monetária de cada um dos valores pagos pela autora pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;
3)
condenar a parte ré a pagar a autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente nos termos da fundamentação;
4)
condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Esclareço que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, por esta razão incumbe a parte réu o pagamento integral das despesas e honorários, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC
.

Apelação interposta pela construtora (ID 5626723), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada:

Preliminarmente
, aos seguintes argumentos
: 1)
ilegitimidade passiva ad causam da construtora, já que o instrumento contratual foi assinado por ROMA INCORPORADORA,

pessoa jurídica distinta de ROMA CONSTRUTORA;
2)
ilegitimidade passiva de Rômulo Maiorana Júnior, haja vista o contrato ter sido assinado pela pessoa jurídica, de modo que as obrigações contraídas são da empresa e não do sócio administrador.
No mérito: 1)
culpa concorrente da apelada pelo atraso, visto que deixou de quitar as parcelas, pugnando pela retenção parcial do valor pago;
2)
inexistência de danos morais;
3
)condenação de ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas (ID 5626731) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0814526-15.2018.8.14.0301

APELANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA e RÔMULO MAIORANA JÚNIOR

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: GLEICY RAQUEL PIRES DA SILVA

ADVOGADO: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARES:

Suscita preliminarmente o apelante, ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato foi firmado por ROMA INCORPORADORA, e não pela ROMA CONSTRUTORA,

razão

pela qual não deveria constar no polo passivo da presente demanda.

Todavia,

verifica-se nos autos que ROMA CONSTRUTORA e ROMA INCORPORADORA, são a mesma pessoa jurídica, sendo que ROMA CONSTRUTORA LTDA

é a denominação social

e

ROMA INCORPORADORA

é o nome fantasia , conforme consta no contrato social de constituição da sociedade (PJe ID 5626696, pág 01). Verifica-se ainda

no mesmo documento (PJe ID 5626696, pág. 2), que o objeto social da aludida pessoa jurídica é a construção e comercialização do empreendimento, EDIFÍCIO

ANGELINA MAIORANA, imóvel onde fica situada a unidade imobiliária adquirida pela apelada, objeto da presente demanda.

Portanto, resta evidenciado que não se tratam de pessoas jurídicas distintas, e ainda que fossem, por se tratar

de uma relação jurídica tutelada pelo direito do consumidor, a responsabilidade é solidária entre todos que integram a mesma

cadeia de consumo

a teor do que dispões o art. 7º e art. 25,§1ºdo CDC.

No documento constitutivo resta evidente, que a sociedade foi criada com o objetivo de construir e comercializar o imóvel, assim, a pessoa jurídica apelante era

responsável por todas as etapas do empreendimento, até que o produto chegasse

ao consumidor final, o adquirente.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
– DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DA INCORPORADORA – atraso quanto à entrega do empreendimento e nulidade da cláusula contratual que previa prazo de prorrogação em dias úteis que restaram incontroversos –
alegação de ilegitimidade passiva da construtora – descabimento – ainda que a formalmente contratada tenha sido empresa controlada pela apelante Construtora Lix da Cunha, o fato é que perante os consumidores, as empresas se apresentavam sem qualquer distinção – aplicação de teoria da aparência – construtora que integrou a cadeia de consumo – responsabilidade solidária independentemente de o atraso ter se dado por culpa exclusiva da incorporadora (arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º do CDC)–
ilegitimidade do agente financiador do empreendimento (Brazilian Mortgages – sucedida pelo Banco Pan S/A), todavia, que deve ser reconhecida – ausência de assunção de quaisquer obrigações perante os compromissários compradores das unidades imobiliárias – aplicação do disposto no art. 31-A, § 12 da Lei nº 4.591/1964 – norma no sentido de que não se transferem à instituição financiadora do empreendimento as obrigações da incorporadora ou da construtora, ainda que aquela figure como proprietária fiduciária das unidades imobiliárias ou como cessionária dos direitos creditórios decorrentes das vendas de tais unidades – sentença parcialmente reformada para o fim de reconhecimento da ilegitimidade do Banco Pan S/A, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele. Resultado: recurso da corré Construtora Lix da Cunha S/A desprovido e recurso do corréu Banco Pan S/A provido.

(TJ-SP - AC: 10079030320198260229 SP 1007903-03.2019.8.26.0229, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2023)

Na
Lei nº 8.078/1990

-

Código de Defesa do Consumidor, o termo fornecedores é o gênero que abrange incorporadoras, construtoras e todos os demais que atuam no fornecimento do produto até que ele chegue ao destinatário final, o consumidor.

Nesse viés,

considerando que a Roma Construtora e Roma Incorporadora, são a mesma pessoa jurídica, única responsável pelo empreendimento, não há razão para afastar

sua pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda.

Argui ainda o apelante, a ilegitimidade do apelado Rômulo Maiorana Júnior,

sob o argumento de que o negócio jurídico foi firmado entre a pessoa jurídica e a apelada, logo os direitos e obrigações decorrentes da relação jurídica constituída, são da pessoa jurídica e não de seus sócios,.

Ressaltou ainda que a pessoa jurídica tem patrimônio próprio, que não se confunde com o de seus sócios, portanto , tem condições de arcar com suas obrigações,

a menos que se verifique desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a fim de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que não foi suscitado na hipótese.

De fato, da leitura dos autos, não se verifica razão para que o sócio administrador RÔMULO MAIORANA JUNIOR figure no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade pela demora na entrega do empreendimento, é atribuída à pessoa jurídica que celebrou o negócio, e não

ao seu sócio administrador.

Neste sentido, colaciono

jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRAVO RETIDO - RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do seu sócio/administrador, razão pela qual este não pode responder pelos supostos atos ilícitos causados por aquela, sobretudo quando não demonstrada a atuação em excesso de poder ou abuso de direito. Assim, não tem o sócio/administrador legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se pleiteia indenização por ato ilícito praticado pela pessoa jurídica.

(TJ-MG - AC: 10518110122604001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 08/02/2018, Data de Publicação: 26/02/2018)

Deste modo, entendo que a alegação de ilegitimidade de Rômulo Maiorana Júnior, para figurar

no polo passivo da demanda merece acolhimento.

MÉRITO:

Pretende a apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais;

à

restituição integral dos valores pagos

e condenando ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante: 1) culpa concorrente da apelada na rescisão do contrato, visto que deixou de quitar as parcelas; 2) inexistência de danos morais.; 3) inversão do ônus de sucumbência, considerando que houveram pedidos vencidos.

Inicialmente destaco que se trata de relação consumerista, onde a autora é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Acrescento que não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade civil, caso fortuito e força maior;

a empresa

recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que embasem suas alegações,

a fim de afastar a responsabilidade civil.

A construtora não trouxe qualquer prova aos autos de que cumpriram fielmente o contrato, ao contrário, o atraso na entrega do imóvel é fato comprovado através da simples leitura do instrumento.

Ora, não pode a construtora alegar que a compradora desistiu do contrato por razões financeiras se a própria não adimpliu com a entrega, não se podendo admitir uma rescisão que coloca a compradora como causadora do desfazimento do contrato quando quem deu causa foi a vendedora, conforme se verifica na sentença:

“(...) Ponderando que a parte ré não junta aos autos qualquer documento que demonstre a impossibilidade de conclusão da obra,
além do fato de que a autora demonstra ter realizado os pagamentos conforme ajustado no contrato, e
ntendo que a esta deve ser restituída integralmente o valor pago de R$ 153.699,51 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais, cinquenta e um centavos) conforme apontado na petição inicial.

Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim,
se prolongou dentro do período de pagamento das parcelas,
a atualização monetária de cada um dos valores pagos pela autora deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual.
(...)

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro da construtora que não se desincumbiu de provar a inadimplência da compradora. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ:

É entendimento pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 -
Esta Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez.
(RCDESP no AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).

Vejamos o Tema 577 dos Recursos Especiais Repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Em relação aos danos morais, inegável que o atraso ocasionou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais à

consumidora, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O atraso na entrega da obra,

trouxe

insegurança à

consumidora, que não tinha a previsão de quando receberia seu imóvel.

O constrangimento suportado pela autora é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS E DANOS EMERGENTES. Sentença procedente. Apelo ofertado pelo réu. Manutenção do decisum.
Dano moral configurado. A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria
. Valor condenatório adequadamente fixado. Danos materiais igualmente presentes na hipótese. Obrigação da ré em arcar com os valores efetivamente pagos pelos autores com moradia alternativa (danos emergentes), com os devidos acréscimos legais (juros e correção monetária) e multa contratualmente prevista em razão do atraso. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 04309099320168190001, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/12/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
OBRA NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO EVIDENCIAD
O. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENSO RECEBIMENTO DE MULTA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO INJUSTIFICADO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
1. "O atraso na entrega de um apartamento, além de ofensa ao direito fundamental de moradia, frustra o planejamento de vida do adquirente, pelo que causa danos à honra objetiva e subjetiva, assim como ao equilíbrio emocional. Consequentemente, os danos morais devem ser compensados. 2. O inadimplemento contratual, quando verificada lesão aos direitos da personalidade, gera danos morais
" (Apelação Cível n. 2013.071439-8, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 3-12-2013). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20140197014 Chapecó 2014.019701-4, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 14/09/2015, Câmara Especial Regional de Chapecó)

Por fim, verifico que
a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (restituição de valores pagos e danos morais) devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Dessa forma, quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença não merece reparos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e

PARCIALMENTE
PROVIDO
, reformando a sentença, somente quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de Rômulo Maiorana Júnior, sendo mantida em todos os

seus demais termos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024